Tribunal: CARF
Processo: 19985.720349/2020-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.720349/2020-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.275 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
MARIA LUIZA KULITCH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis os pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de
seus dependentes, desde que observada a legislação tributária e estejam
devidamente comprovados nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Thiago Alvares Feital
(suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo
Rigo Pinheiro.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.720349/2020-13
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.275 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.720349/2020-13

A Impugnação foi julgada procedente em parte pela Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 07.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 04/09/2021 (fls. 81), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 24/09/2021, questionando apenas a glosa de
despesas com instrução.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Em litígio apenas a infração referente a glosa de despesas com instrução.
Nos termos do art. 81 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), são passíveis de dedução
as despesas com instrução do próprio contribuinte e de seus dependentes, a ver:
Art.81.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados a
estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "b").
§1o O limite previsto neste artigo corresponderá ao valor de um mil e setecentos reais,
multiplicado pelo número de pessoas com quem foram efetivamente realizadas as
despesas, vedada a transferência do excesso individual para outra pessoa (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
O contribuinte anexou ao seu recurso documentos que comprovam o pagamento
das despesas com instrução de seu dependente, razão pela qual a infração deve ser cancelada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.275 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.720349/2020-13

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 99
DF CARF MF
Original